Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700333-82.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIVAL JUNIO DA SILVA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 18:40:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator